Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRA GENITORA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. AFASTADA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Ameças: xingamentos e exortações de até esfaquear a própria genitora. Ameaçar alguém compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, isto é, de causar à vítima qualquer temor de sofrer mal injusto e grave, conduta que restou comprovada nos autos, inviabilizando a absolvição do apelante.
2. Não tem amparo tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu repelindo injusta agressão atual ou iminente, de forma moderado nos meios somente necessários para o momento.
3. Negado provimento ao recurso.